Tribunal: STF
Processo: AI 429851
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-18
Data de publicação: 2003-11-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de
instrumento. 2. Embargos de declaração. Inocorrência de omissão,
contradição ou obscuridade. 3. Decisão em consonância com a
jurisprudência desta Corte. 5. Efeitos infringentes.
Impossibilidade. 5. Embargos de declaração rejeitados